Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-22.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – R. DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUE ADVERTIU, DE FORMA EXPRESSA, QUE A PARTE DEVERIA APRESENTAR SEU ROL DE TESTEMUNHAS CASO DESEJASSE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REQUERIDO QUE APRESENTOU NOVO PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO, SEM ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – PEDIDO GENÉRICO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – R. DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUE ADVERTIU, DE FORMA EXPRESSA, QUE A PARTE DEVERIA APRESENTAR SEU ROL DE TESTEMUNHAS CASO DESEJASSE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REQUERIDO QUE APRESENTOU NOVO PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO, SEM ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – PEDIDO GENÉRICO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO – O RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL COMBATIDO FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO REUNINDO CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.